Tribunal: TJSP
Processo: 2160086-71.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
r que teve sua última alteração, quanto aos critérios e requisitos para a concessão de aposentadoria, nos idos de 2003, muito antes da promulgação da EC 103/2019, que alterou significativamente tais regras. Reconhecimento da mora legislativa, com fixação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para supressão da lacuna legislativa, com edição e promulgação de norma dentro dos critérios estabelecidos pela EC 103/2019, que será aplicada in totum no caso de descumprimento do prazo acima assinalado.
Ação procedente, com modulação e observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2160086-71.2024.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 18/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

18/10/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. Apontada mora legislativa quanto à edição de Lei de adequação do regime próprio previdenciário à EC 103/2019, em face do Prefeito e da Câmara do Município de Altinópolis. Ocorrência. Regime Próprio Previdenciário do Município regido por Lei Complementar que teve sua última alteração, quanto aos critérios e requisitos para a concessão de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. Apontada mora legislativa quanto à edição de Lei de adequação do regime próprio previdenciário à EC 103/2019, em face do Prefeito e da Câmara do Município de Altinópolis. Ocorrência. Regime Próprio Previdenciário do Município regido por Lei Complementar que teve sua última alteração, quanto aos critérios e requisitos para a concessão de aposentadoria, nos idos de 2003, muito antes da promulgação da EC 103/2019, que alterou significativamente tais regras. Reconhecimento da mora legislativa, com fixação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para supressão da lacuna legislativa, com edição e promulgação de norma dentro dos critérios estabelecidos pela EC 103/2019, que será aplicada in totum no caso de descumprimento do prazo acima assinalado.
Ação procedente, com modulação e observação.